Tribunal: STF
Processo: ARE 1452072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO –RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL Nº 64.512/2019 – BASE DE CÁLCULO QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA UNIDADE, NÃO MAIS SENDO CONSIDERADA COMO PARÂMETRO ARITMÉTICO A ÁREA INTEGRAL DA FONTE DE POLUIÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSOS PROVIDOS PARA TAL FIM. Considerando-se que o Decreto Estadual nº 64.512/2019, ao modificar o anterior Decreto nº 62.973/2017, retomou a redação original do Decreto nº 8.468/76, que regulamentou a Lei nº 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, definindo a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, ausente direito líquido e certo da impetrante, de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental não está eivada de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5º, § 1º, da Lei nº 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada a potencial fonte de poluição, o que implica na denegação da ordem.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 145, inciso II; 150, incisos I e IV; e 170, caput e inciso II; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente